Tribunal: TJMT
Processo: 1006443-98.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Visto.
O fato invocado pelo agravante não produz o menor efeito prático nos presentes autos.
Afinal, não se tratam das mesmas partes e inexiste previsão legal de suspeição por analogia pelo simples fato de ser comum o advogado de uma e de outra.
Ante o exposto, sem mais, recuso a SUSPEIÇÃO e, ato contínuo, determino a autuação e a distribuição da suscitação ao órgão competente, servindo cópia desta decisão como razões suficientes da recusa.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.